Tribunal: STF
Processo: HC 186174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.



     1 Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Petição inicial do habeas corpus não instruída com cópia do ato impugnado.



    3. A jurisprudência do STF tem assentado que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.